Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal, cabe recurso em sentido estrito contra decisão judicial que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
2. Não há proibição de negociação dos termos do ajuste pré-processual pelas partes. Contudo, o Acordo de Não Persecução Penal somente será submetido à homologação do Poder Judiciário quando houver prévio consenso entre os envolvidos.
3. Inexistindo concordância entre as partes sobre as cláusulas e condições elaboradas, não se aperfeiçoa o negócio jurídico pretendido e, por conseguinte, não há instrumento a ser homologado pelo Poder Judiciário, sendo vedado ao juiz participar de negociações na seara investigatória e, decidir acerca das questões atinentes ao mérito da proposta de acordo.
4. Cabe à Defesa requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, com a finalidade de questionar eventual inidoneidade da fundamentação apresentada pelo órgão acusador quanto aos termos do ANPP, conforme disciplina contida no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.
5. Recurso não conhecido.